Tribunal: STF
Processo: RE 1479795
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. DROGAS. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. 
ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. DECISÕES ANTERIORES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Crime do artigo 28 da Lei n° 11.343/06. Inconstitucionalidade do tipo penal inacolhível. Potencialidade lesiva do porte de drogas. Crime de perigo abstrato. Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância. Em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, não há que se falar em insignificância. Matéria ainda não decidida em caráter definitivo pelo STF. Vigência e constitucionalidade da norma criminalizadora que persistem. Prova de materialidade e autoria. Sanção bem sopesada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, por expressar os mais escorreitos ditames da lei, do direito e da justiça, nos termos do artigo 82, parágrafo 5º, da Lei nº 9.099/95” (fl. 2, e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 12).



    Argumenta que “o fato de a droga se destinar ao consumo pessoal, por si só, já não se compatibiliza com o perigo para interesses jurídicos alheios, sendo de total irracionalidade sustentar que o bem jurídico tutelado é a saúde pública, quando claramente é a integridade física do usuário” (fl. 5, e-doc. 12).



    Sustenta ser “evidente a inconstitucionalidade da criminalização da posse de entorpecente para uso próprio, o que torna atípica a conduta do Recorrente” (fl. 10, e-doc. 12).



    Afirma que “a melhor medida seria a pena de advertência, buscando a devida ressocialização. É preciso dar a oportunidade ao réu de ter acesso ao conhecimento, o que será provido por meio da advertência, que consiste na explicação jurídica sobre os efeitos negativos e destrutivos das drogas” (fl. 11, 
e-doc. 12).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a referida sentença penal condenatória” (fl. 12, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Quanto ao pedido de absolvição por inconstitucionalidade do 
art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou descriminalização do tipo, o Tribunal de origem assentou:



    “Quanto aos termos da apelação, não há que se falar em inconstitucionalidade do tipo penal determinado no artigo 28 da Lei de Drogas.



    O argumento de que a criminalização da conduta de porte de entorpecente é inconstitucional por violar o princípio da lesividade, segundo o qual o Direito Penal tutela somente bens jurídicos socialmente relevantes e que, no caso, haveria apenas uma autolesão, não merece prevalecer. Necessária a análise do bem jurídico tutelado pela referida norma, qual seja, a saúde pública, direito coletivo, que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome entorpecentes. O sujeito passivo do delito em questão, portanto, é a sociedade. A tipificação do porte de droga para uso próprio não decorre de proteção à saúde do agente, pois a autolesão não é punida pelo ordenamento jurídico penal, mas em virtude do mal potencial que tal conduta pode gerar à sociedade. Mais do que o mero interesse do usuário, a infração prevista no artigo 28 da Lei de Drogas tutela a saúde pública, no sentido de coibir os inegáveis perigos sociais advindos da disseminação das substâncias entorpecentes, por meio da posse e manutenção desta para consumo pessoal por parte do agente. Evidente a nocividade da conduta ali prevista, que prejudica a coletividade como um todo, posto que o usuário, ao inserir-se como destinatário final da cadeia do narcotráfico, acaba por alimentá-la, gerando efeitos no meio social, no aspecto da saúde pública e da ordem social. Por tais motivos, trata-se de tipo penal de crime de perigo presumido ou abstrato, prescindindo da produção de resultado danoso para sua caracterização. (...) De mais a mais, tem-se que a quantidade apreendida, ainda que não seja exacerbada, não induz à configuração da insignificância, pois mesmo porções modestas de drogas podem trazer males à saúde, sendo, pois, necessário resguardar o bem jurídico tutelado pela norma. Aliás, pela própria dicção legal, a quantidade de droga muitas vezes é justamente o que diferencia o traficante do usuário. A legislação de regência possibilita a punição do usuário, ainda que surpreendido com pequenas quantidades, já que mesmo porções ínfimas podem causar danos à saúde, sem falar no potencial risco à saúde pública em razão da circulação da droga. (...) Enfim, a pequena quantidade de entorpecentes apreendida não desnatura o ilícito penal em análise, eis que se trata de crime contra a saúde pública, sendo irrelevante para a configuração do delito a pequena quantidade de entorpecente. Logo, também a posse do entorpecente representa perigo à saúde pública, interesse coletivo que se sobrepõe ao individual. O uso de drogas interfere notoriamente no índice de violência que apavora a nossa comunidade, tendo relação direta com delitos patrimoniais e contra a vida. O usuário da droga, com as consequências do consumo do entorpecente, torna-se um risco a toda a sociedade, pois tem sua avaliação de valores e comportamento alterada. Muitos roubos à mão armada e homicídios são praticados por indivíduos ‘encorajados’ pelo uso de droga, sem mencionar acidentes de trânsito, destruição de famílias e custo Estatal do tratamento do viciado. Por fim, os usuários fomentam o tráfico ilegal de entorpecentes, cujo potencial de destruição dispensa qualquer comentário. Ressalte-se, finalmente, que os votos proferidos no RE nº 635.639 do C. STF nada alteram quanto à validade do tipo penal em apreço, uma vez que não determinaram a suspensão da norma e, também, porque não há maioria formada sobre a matéria, estando o feito atualmente com vista ao Ministro André Mendonça. No que toca à reprimenda, o MM. Juiz sentenciante bem fundamentou os motivos pelos quais a pena fixada foi aquela que constou do r. decisum, notadamente compatível com o histórico de registros criminais do acusado, sendo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena e sua quantidade, dentro dos limites legais, a teor do que dispõe o artigo 59, do Código Penal. Destarte, o desfecho consubstanciado na sentença atacada afigura-se escorreito, não merecendo reparos, nem mesmo no que diz respeito à penalidade imposta ao apelante” (fls. 2-5, e-doc. 10).



    O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não se comportando, no caso, a solução pleiteada por não afrontar o inc. X do art. 5º da Constituição da República. As decisões das instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência até agora prevalecente no Supremo Tribunal Federal.



    Até o momento permanece, neste Supremo Tribunal, o entendimento de que “a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não perdeu seu caráter criminoso” (AI n. 741.072-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.5.2011).



    Essa orientação é objeto de discussão no Recurso Extraordinário 
n. 635.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Em 9.12.2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema, mas o processo ainda está pendente de julgamento.



    No reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 635.659, não houve determinação de suspensão dos processos que cuidam do mesmo assunto.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora